Tribunal: TJDFT
Processo: 0740237-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. As diretrizes apresentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelecem que o tratamento deve ser realizado na rede credenciada do plano de saúde e o atendimento em clínica não credenciada é situação excepcional, quando comprovada a inexistência de atendimento perante a rede referenciada.

2. A fixação de astreintes se mostra cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência.

3. Agravo de instrumento desprovido.